Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo[1] pelo autor, fora disponibilizada no DJe[2] intimação para apresentação de contrarrazões pelas partes ré, ora apeladas. Ocorre que, tendo o processo sido extinto na instância originária anteriormente à angularização da relação processual, apenas o segundo apelado – Distrito Federal – apresentara resposta, permanecendo a primeira e a terceira apeladas alheias à existência desta demanda por inexistência de citação. Destarte, considerando que, na moldura do estatuto processual vigente, interposta apelação em face de sentença extintiva que indeferira a inicial, a parte acionada deve necessariamente ser citada e intimada para contrariar o apelo, querendo, restara aferido que, na espécie, o regramento processual não fora observado (CPC, art. 331, § 1o). Sob essa ótica, sobejara o julgamento convertido em diligência, traduzida na determinação de retorno dos autos à instância primeva para que seja cumprida a exigência legal, citando-se e intimando-se a primeira e a terceira rés/apeladas nos endereços informados na petição inicial.[3] A despeito disso, após solicitação de informações pela Secretaria desta Turma Cível sobre a situação do processo[4], o Juízo a quo cingira-se a informar que o processo se encontrava arquivado desde 05 de outubro de 2020[5]. Ato contínuo, considerando que o processo fora indevidamente arquivado, não fora cumprida a exigência legal alinhavada, qual seja, a citação e intimação da primeira e da terceira rés/apeladas nos endereços informados na exordial, situação que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Frise-se que remanesce a imprescindibilidade de ser o regramento processual observado (CPC, art. 331, § 1o). Desta feita, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, o julgamento deverá ser convertido novamente em diligência, com a devolução do processo ao Juízo de origem para que seja cumprida a exigência legal, citando-se e intimando-se a primeira e a terceira rés/apeladas nos endereços informados na petição inicial. Contudo, antes da ultimação da diligência deverá o autor dizer do seu interesse e utilidade no exame do apelo que formulara, tendo em conta o havido no transcurso processual e o prazo já decorrido desde o aviamento desta ação, no prazo de 5 (cinco) dias, ressalvado que seu silêncio será interpretado como desistência do recurso. Acudido esse chamamento, direi, então, sobre aludido encaminhamento. I. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 18288403 [2] Certidão de ID Num. 18288406. [3] Despacho – ID Num. 19522338 [4] ID Num. 28043150 [5] Ofício ID Num. 28063955